Tribunal: TJPA
Processo: 0863513-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863513-82.2018.8.14.0301

APELANTE: SANDRA PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da concessionária e manteve a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de consumo não registrado, no valor de R$ 18.928,71, cobrado da consumidora com fundamento em Termo de Ocorrência e Inspeção, registros fotográficos, planilhas internas e documentos produzidos unilateralmente no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária demonstrou, por prova técnica idônea e procedimento administrativo regular, a ocorrência de fraude ou irregularidade apta a legitimar a cobrança por consumo não registrado; (ii) estabelecer se o parcelamento do débito pela consumidora configura reconhecimento espontâneo e inequívoco da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige a demonstração objetiva de erro de fato ou de direito na decisão monocrática agravada, não bastando a reiteração de argumentos já examinados.

O Termo de Ocorrência e Inspeção, os registros fotográficos, as planilhas internas e os demais documentos produzidos unilateralmente pela concessionária não comprovam, por si sós, a regularidade da cobrança por consumo não registrado.

A validade da cobrança por consumo não registrado exige observância do contraditório, da ampla defesa, da regular instauração do procedimento administrativo e da produção de prova técnica idônea apta a demonstrar a irregularidade imputada ao consumidor.

A alegação de que a suposta fraude ocorreu antes do medidor não afasta o dever da concessionária de comprovar, por prova técnica robusta e imparcial, a efetiva irregularidade e sua repercussão no consumo faturado.

O parcelamento do débito pela consumidora, realizado sob alegação de ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, não configura reconhecimento espontâneo e inequívoco da dívida.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não se aplica ao caso, pois os fatos discutidos são anteriores à sua vigência e submetem-se à Resolução ANEEL nº 414/2010, conforme o princípio do tempus regit actum.

A ausência de argumento novo ou elemento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe a manutenção integral do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O TOI e os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária não constituem prova suficiente para legitimar cobrança por consumo não registrado sem procedimento administrativo regular e prova técnica idônea. 2. A concessionária deve demonstrar, de forma robusta e imparcial, a existência da irregularidade e sua repercussão no consumo faturado, ainda que alegue fraude anterior ao medidor. 3. O parcelamento de débito realizado sob receio de interrupção do fornecimento de energia elétrica não caracteriza reconhecimento espontâneo e inequívoco da dívida. 4. Aplica-se aos fatos anteriores à sua vigência a Resolução ANEEL nº 414/2010, e não a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; Resolução ANEEL nº 414/2010; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0801121-09.2024.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0838928-97.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.05.2025; STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 03.05.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da decisão monocrática de ID 28215722, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0863513-82.2018.8.14.0301, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto pela concessionária, mantendo a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), nos termos delineados na decisão agravada.

Sustenta, ainda em sede preliminar, a possibilidade de reconsideração da decisão agravada, à luz do próprio art. 1.021 do CPC e das disposições regimentais desta Corte, postulando que o Relator reexamine a matéria antes da submissão ao órgão colegiado.

No mérito recursal, a agravante defende a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do TOI, asseverando que a irregularidade foi constatada em inspeção realizada em 27/01/2015 (OS de Inspeção nº 20153532226547), ocasião em que teriam sido identificados indícios técnicos de consumo não registrado.

Afirma que a inspeção foi regularmente realizada e que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, especialmente quanto à alegação de ocorrência de incêndio em sua residência, fato que, segundo sustenta, não guarda pertinência com as inspeções realizadas, as quais seriam anteriores ao evento narrado na inicial.

Argumenta que houve reação de consumo compatível com a irregularidade constatada e que a celebração de parcelamento do débito pela consumidora reforçaria a legitimidade da cobrança, configurando reconhecimento da dívida.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a validade do débito oriundo do consumo não registrado.

Foram apresentadas contrarrazões ID 34237010.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno
e passo a proferir o voto.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação acerca da existência de fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora para declarar a inexigibilidade integral dos débitos oriundos de consumo não registrado (CNR), mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Todavia, entendo que não assiste razão à agravante.

O agravo interno, conforme disciplina do artigo 1.021 do CPC, destina-se ao controle da decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo da parte recorrente a demonstração objetiva de desacerto da decisão agravada, seja por erro de fato, seja por erro de direito.

No caso concreto, contudo, a agravante limita-se a reiterar argumentos já amplamente examinados e expressamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo apto a justificar sua reforma.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia decorre de cobranças imputadas à consumidora a título de suposto consumo não registrado, que culminaram em exigência financeira que alcançou o montante de R$ 18.928,71, posteriormente parcelado pela autora sob alegação de ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A concessionária fundamentou a cobrança exclusivamente em: Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI; registros fotográficos; planilhas internas de cálculo; documentos produzidos unilateralmente no âmbito administrativo.

Todavia, tais elementos probatórios mostram-se insuficientes para legitimar a cobrança. Isso porque o entendimento consolidado nesta Corte, especialmente após o julgamento do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, estabelece que a validade da cobrança por consumo não registrado exige observância rigorosa:

·

do contraditório;

·

da ampla defesa;

·

da regular instauração do procedimento administrativo;

·

da produção de prova técnica idônea apta a demonstrar a irregularidade imputada ao consumidor.

No presente caso, embora a agravante sustente que a fraude ocorreu “antes do medidor”, buscando afastar a necessidade de perícia técnica, tal alegação não se mostra suficiente para afastar as garantias mínimas do consumidor.

Ainda que a suposta irregularidade estivesse localizada externamente ao equipamento medidor, permanecia incumbência da concessionária demonstrar, por meio de prova técnica robusta e imparcial, a efetiva ocorrência da fraude e sua repercussão no consumo faturado. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, proferida em Ação Revisional c/c Pedido Liminar ajuizada por João Alberto Alves de Farias. O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do débito de R$ 113.816,37, reconhecendo a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e extinguindo o feito com resolução do mérito. A apelante sustenta a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança decorrente, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) definir se a cobrança do débito por suposta fraude no medidor é válida com base exclusivamente no TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária e consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

A apuração de irregularidades no consumo de energia exige o respeito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando acarreta cobranças elevadas, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

O TOI é documento unilateral e não possui presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para justificar cobrança de vulto sem a devida comprovação técnica da fraude.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige relatório técnico detalhado e possibilidade de perícia metrológica, medidas não adotadas pela concessionária, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

O consumidor não foi devidamente notificado para exercer seu direito de defesa em tempo hábil, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A ausência de perícia imparcial e a inobservância dos direitos do consumidor tornam nulo o procedimento administrativo e, por consequência, a cobrança nele fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, não constitui prova suficiente para embasar cobrança por suposto desvio de energia elétrica.

A concessionária deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimentos administrativos que possam resultar em cobranças ao consumidor.

A ausência de prova técnica conclusiva e de notificação eficaz invalida o procedimento administrativo e torna inexigível a cobrança dele decorrente.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801121-09.2024.8.14.0039 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-09) (grifos nossos)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) UNILATERAL. INVALIDEZ DO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença de improcedência em ação de inexistência de débito e indenização por danos morais, proposta em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. A concessionária lavrou TOI sob alegação de consumo não registrado. O juízo de origem entendeu lícita a cobrança, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a legalidade do procedimento de apuração do consumo não registrado (TOI) adotado pela concessionária; (ii) averiguar a responsabilidade civil da ré e a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo entre as partes.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 e o IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA exigem regularidade e contraditório no procedimento de apuração de fraude, o que não foi cumprido.

O TOI foi lavrado de forma unilateral e sem perícia técnica, configurando vício na cobrança e nulidade do débito.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é ilícita a cobrança com base em TOI unilateral (REsp 1.732.905/PI, AgInt no AREsp 999.346/PE).

Comprovada a falha na prestação de serviço e a ameaça de corte de fornecimento de energia, o abalo moral é presumido (dano in re ipsa), nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 do CC.

Fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor adequado à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento: “1. É inválida a cobrança fundada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância ao devido processo administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Comprovada a falha na prestação do serviço e configurado o dano moral in re ipsa, é devida a indenização.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII;

CDC, arts. 6º, inc. VI e VIII; art. 14;

CC, art. 186;

CPC, arts. 373, 487, I, e 85;

Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13/11/2018;

STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 03/05/2017;

TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0838928-97.2017.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-12) (grifos nossos)

A parte apelante sustenta que houve cobranças indevidas de IOF, tarifas administrativas, seguro, taxa de avaliação e comissão de permanência, além de alegar onerosidade excessiva e ausência de informação clara, pleiteando, inclusive, restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais.

Igualmente não prospera a alegação de que o parcelamento realizado pela agravada configuraria reconhecimento inequívoco da dívida.

Não há como reconhecer espontaneidade na confissão de dívida firmada sob receio de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Ademais, correta a decisão agravada ao reconhecer que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 sequer possui aplicação ao caso concreto, considerando que os fatos discutidos nos autos remontam a período anterior, submetendo-se à disciplina normativa da Resolução nº 414/2010, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Dessa forma, ausente qualquer argumento novo ou elemento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 11/05/2026